Tribunal: TJES
Processo: 5035251-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035251-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ. TRANSTORNOS CONCRETOS EVIDENCIADOS. PERNOITE FORÇADO E ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ. TRANSTORNOS CONCRETOS EVIDENCIADOS. PERNOITE FORÇADO E ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por EDILENE DOS SANTOS SILVA em face da sentença (ID 18955632) que, nos autos da Ação Indenizatória nº 5035251-74.2025.8.08.0048 ajuizada contra TAM LINHAS AÉREAS S/A, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 18,70 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18956189), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, exclusivamente para majorar o valor da condenação por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 18956197), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tendo em vista a documentação acostada aos autos (ID 18956190 e 18956191), que corrobora a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, entendo que o recurso merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A materialidade da falha na prestação do serviço é incontroversa. O cancelamento do voo e o consequente atraso na chegada da autora ao seu destino são fatos admitidos pela própria companhia aérea.

Inicialmente, cumpre registrar a recente mudança de orientação do Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender que o dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumido (
in re ipsa
). Exige-se, para a sua configuração, a efetiva demonstração de que a situação vivenciada pelo passageiro transbordou o mero aborrecimento e causou uma ofensa real aos seus direitos de personalidade.

No presente caso, entendo que tal demonstração está cabalmente presente nos autos. A análise dos fatos provados revela um cenário de severo transtorno, que em muito supera um simples incômodo. A autora foi submetida a um atraso superior a 24 horas, o que, por si só, já representa uma desorganização significativa em sua vida, com a perda de compromissos e a alteração abrupta de sua rotina.

Ademais, foi forçada a um pernoite não programado em cidade diversa, situação que gera evidente desconforto, insegurança e aflição, especialmente por estar longe de seu lar e sem a devida preparação. Soma-se a isso a assistência material comprovadamente insuficiente, que obrigou a passageira a arcar com despesas de alimentação, evidenciando o descaso da companhia aérea em prover o suporte mínimo e integral exigido pela regulamentação da ANAC e pelo Código de Defesa do Consumidor.

A conjugação desses fatores – longa espera, pernoite forçado, assistência inadequada e a angústia e incerteza inerentes a uma situação de desamparo em viagem – é mais do que suficiente para caracterizar o dano moral, pois expôs a consumidora a um nível de estresse, frustração e violação de sua dignidade que transcende o mero dissabor cotidiano.

Superada a questão da ocorrência do dano, passo à análise do valor da indenização. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como sua dupla função: compensar o abalo efetivamente sofrido e impor um caráter pedagógico ao ofensor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra modesto diante da gravidade dos fatos aqui demonstrados e do impacto concreto na vida da autora.

Em casos análogos, onde se verifica um conjunto de falhas que resultam em atrasos dessa magnitude e nos transtornos concretos vivenciados, esta Turma Recursal tem fixado valores superiores. Dessa forma, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais justo e adequado para compensar os transtornos concretos sofridos pela autora, sem implicar em enriquecimento ilícito, e para cumprir o necessário caráter pedagógico da medida.

Quanto aos consectários legais, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá observar o seguinte:

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença, e, via de consequência,
MAJORAR
à condenação a obrigação de a empresa ré, TAM LINHAS AEREAS S/A., pagar a autora, EDILENE DOS SANTOS SILVA, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)